Tribunal: TJDFT
Processo: 0730441-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730441-19.2021.8.07.0000 RECORRENTE: RÔMULO MEDEIROS DE ALMEIDA, GERDA LORENA PEREIRA DE ALMEIDA RECORRIDO: PRIME CONSTRUÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO MANTIDA 1. Falta do interesse de agir quando o provimento jurisdicional buscado não se reveste de qualquer utilidade ou necessidade para a parte autora/exequente ou, ainda, quando o instrumento processual utilizado é inadequado para a obtenção do resultado pretendido. No Cumprimento de Sentença n. 0712073- 67.2019.8.07.0020, que tramitou na 2a Vara Cível de Águas Claras, a petição inicial foi indeferida, o que não impede o ajuizamento de nova ação. Não há que se falar em coisa julgada de sentença proferida em processo que não se formou a relação jurídica apta ao seu desenvolvimento (Acórdão 1622733, 07052492420218070020, Relator: João Luís Fischer Dias, 5a Turma Cível, data de julgamento: 28/9/2022, publicado no PJe: 11/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). 2. No caso concreto, a questão relativa à nulidade da citação por edital já foi apreciada em sentença com trânsito em julgado. Nesse contexto, é evidente que a reapreciação da questão em debate encontra óbice no artigo 505 do Código de Processo Civil, segundo o qual “é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão". 3. Agravo de Instrumento interposto pelos Executados parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes alegam violação aos artigos 256, § 3o, e 525, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, defendendo a nulidade da citação por edital, considerando a ausência de esgotamento dos meios de localização dos insurgentes. Enfatizam que a tentativa de encontrá-los não deveria ter se resumida a consulta em apenas dois bancos de dados da administração, quanto se tinham vários outros a serem pesquisados. Citam, como exemplo, os dados contidos na Receita Federal. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 256, § 3o, e 525, § 1o, ambos do Código de Processo Civil, porque referida matéria não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, sob o fundamento do advento da preclusão (ID 44332378), ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005